Tribunal: TJSP
Processo: 2086296-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do incidente – Admissibilidade – Inclusão no polo passivo da execução dos sócios da empresa executada – Inadmissibilidade – Falta de comprovação de fatos concretos e específicos (praticados por seus membros) que possam caracterizar o uso abusivo da personalidade jurídica da empresa por eles integrada, não bastando o alegado

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do incidente – Admissibilidade – Inclusão no polo passivo da execução dos sócios da empresa executada – Inadmissibilidade – Falta de comprovação de fatos concretos e específicos (praticados por seus membros) que possam caracterizar o uso abusivo da personalidade jurídica da empresa por eles integrada, não bastando o alegado encerramento irregular de suas atividades, a falta de bens penhoráveis ou o apontamento genérico de empresas de titularidade dos terceiros agravados constituídas desde os anos 1990 – Desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o atendimento de pressupostos específicos – Decisão mantida – Recurso desprovido.